Tribunal: TJMT
Processo: 0000194-76.2014.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000194-76.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Pagamento Indevido, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), OLGA FRANCISCA BARROS - CPF: 173.126.391-00 (APELADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
É abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de serviços prestados por terceiros, em todas as suas modalidades, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
” (Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - TEMA 958).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000194-76.2014.8.11.0050

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: OLGA FRANCISCA BARROS

Proc. referência:
Ação de Revisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade e Indenização por Dano Moral n. 0000194- 76.2014.8.11.0050, código 66091 - 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Revisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade e Indenização por Dano Moral, ajuizada por Olga Francisca Barros em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para reconhecer a abusividade da taxa de serviços de terceiros, diante da ausência de especificação do serviço, por conseguinte, extinguiu o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança da taxa referente a serviços de terceiro, ao argumento de que se refere a custos com a prestação de serviço da revendedora/concessionária, onde foi adquirido o veículo, que pelas normas de regência não caracteriza

como tarifa, bem como a impossibilidade de devolução de valores.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada.

Certificado o decurso de prazo para a apelada apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada que considerou abusiva a cobrança da taxa de serviços de terceiros.

A lide objetiva revisar o Contrato n. 424198600-8, firmado entre as partes para aquisição do veículo Ford/EcoSport, Chassi 9BFZE55POA8577955, placa NJE-6092, RENAVAM 195812778, 2009/2010, em que ficou pactuado o valor de R$36.000,00 acrescido de R$4.635,73 referente a serviços de terceiros, a serem pagos em 48 parcelas de R$1.183,51.

Nota-se que a sentença afastou a arguição de abusividade quanto aos juros praticados, todavia, considerou abusiva a cobrança de taxa de serviços de terceiro, porquanto não demonstrada a especificação do serviço. Decisão que é objeto deste recurso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 - TEMA 958 - fixou as seguintes Teses:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,ressalvadoo controleda onerosidade excessiva;

2.3. Validadeda tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Para fins da aplicação do precedente, deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese “
aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário, celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que disciplinou a ‘cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”.

No caso, o contrato sub judice foi celebrado no ano de 2010, depois, portanto, de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007.

A respeito, a sentença consignou:

(...) Conforme Item IX do contrato juntado no ID63950373 - Pág. 3, houve a cobrança de R$950,00 por Serviços de Correspondentes e R$3.020,40 por Serviços de Terceiros.

22. Ocorre que a Jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que é abusiva a “cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”, conforme o teor do Tema Repetitivo 958.

23.
In casu, além de não haver discriminação do serviço prestado, não foi comprovada a efetiva prestação. Dessa forma, indevida a cobrança, devendo ser ressarcida
.

24. No que tange aos Serviços de Correspondentes, ainda de acordo com o Tema Repetitivo 958 do STJ, restou reconhecida a “
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
”.

Como se vê não foi demonstrada a especificação na proposta de financiamento do bem.

Acerca do assunto, colacionam-se os seguintes julgados:

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ENCARGOS FINANCEIROS – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DE TERCEIROS - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – TESES FIRMADAS PELO STJ SOB RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO DE APELAÇAO DESPROVIDO.

É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de registro de contrato e serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos
.

Apelo desprovido. (N.U 0015752-09.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO.
TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. É possível a cobrança da rubrica em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva. Não caracterizada a efetiva prestação do serviço, a cobrança é abusiva. Aplicação da Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958. DO REGISTRO DO CONTRATO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958. Não impugnada a prestação do serviço, é cabível a cobrança do encargo.
DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS. A partir da edição da Resolução-CMN 3.518/2007, com efeitos a partir de 30.04.2008, a instituição financeira pode cobrar valores relativos ao ressarcimento de serviços prestados por terceiros, desde que especificado o serviço efetivamente prestado, sendo vedada a cobrança do correspondente bancário a partir da edição da Resolução-CMN 3.954/2011. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.
Não previsto contratualmente, inexiste interesse em revisar o contrato no ponto. DA COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Constatada abusividade nas cláusulas pactuadas pelas partes, é cabível a compensação ou repetição do indébito, modo simples. DO PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de o decisum enfrentar uma a uma todas as normas legais citadas pelas partes ou existentes sobre o tema, sendo suficiente ao julgador fundamentar as teses que embasam a decisão. DA SUCUMBÊNCIA. Redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083107367, Décima TerceiraCâmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho,Julgado em 28/11/2019).

Realça, no caso, a sentença acima transcrita, não ficou demostrada a efetiva especificação da prestação do serviço de terceiro, seja consubstanciada por serviços prestados pela revenda, a justificar a cobrança da referida taxa no valor acima especificado.

Desse modo, verificado que houve no contrato a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, bem assim não demonstrada a prestação efetiva, deve ser mantida a decisão que reconheceu a abusividade da cobrança.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023